Tribunal: TJDFT
Processo: 0017301-81.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL PARTICULAR. CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. No regime da comunhão parcial de bens, entram na comunhão as benfeitorias realizadas em bem particular de um dos cônjuges (artigo 1.660, inciso IV, do Código Civil). Nos termos do artigo 336, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Uma vez apresentada a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente, quando o magistrado deles puder conhecer de ofício ou quando, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Tendo o réu construído duas versões defensivas distintas a respeito do valor aplicado na realização de benfeitorias no imóvel, a segunda delas, debatida após o saneamento do feito, não pode ser considerada, uma vez que apresentada quando preclusa a oportunidade processual. Além disso, de acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No caso, houve julgamento ultra petita, uma vez que a sentença não observou os limites dos pedidos deduzidos pelo réu em contestação no que concerne ao valor despendido com a realização de benfeitorias no imóvel reservado da autora. A correção monetária do valor devido ao réu a título de benfeitorias realizadas no imóvel reservado da autora deve incidir a partir da data em que há notícia do término da reforma, ao passo em que os juros de mora devem incidir desde a data em que externalizada judicialmente a pretensão de receber os valores destinados às benfeitorias no imóvel. A presunção de que trata o artigo 1.643, do Código Civil, tem natureza relativa, podendo o cônjuge que não autorizou a tomada de empréstimos, com o fim de afastar a regra de solidariedade prevista no artigo 1.644, de igual diploma, demonstrar que os valores emprestados não foram revertidos em prol do núcleo familiar, cabendo ao cônjuge adverso, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, desincumbir-se do ônus de infirmar os argumentos, fatos e provas constituídos em seu desfavor, sob pena de ter que arcar, de modo solitário, com as dívidas assumidas em seu nome. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.